Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. MANUTENÇÃO DO VALOR QUE EXCEDE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o.
I. Valor que excede o benefício previdenciário percebido pela executada não está compreendido na impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Honorários advocatícios, sejam convencionais ou sucumbenciais, conquanto tenham natureza alimentar, não traduzem “prestação alimentícia” e, por conseguinte, não estão abrangidos pela ressalva do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com os artigos 528, 529, 533 e 912 do Código de Processo Civil e o artigo 1.710 do Código Civil, a expressão “prestação alimentícia” enuncia alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório.
IV. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, na dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, termo jurídico de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar.
V. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar honorários advocatícios que não se qualificam como “prestação alimentícia”.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.